Tribunal: TJES
Processo: 5010492-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010492-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE LOURENCINE CORADELLO
AGRAVADO: DANILO LORENCINI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010492-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE LOURENCINE CORADELLO

AGRAVADO: DANILO LORENCINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE LOURENCINE CORADELLO

contra a r. decisão proferida na
“ação de servidão c/c reintegração de posse”

ajuizada por
DANILO LORENCINI
em face do ora agravante, que deferiu a medida liminar para reintegrar o autor na posse no imóvel descrito na inicial, devendo a parte requerida remover imediatamente o cadeado descrito nos autos ou fornecer cópia das chaves ao autor.

Compulsando os autos de origem, verifico que Danilo Lourencini, ora agravado, ajuizou ação de servidão c/c reintegração de posse alegando ser legítimo possuidor de uma propriedade rural localizada no endereço informado na inicial, há mais de 40 (cinquenta) anos, mantendo sobre a mesma posse mansa e pacífica sem qualquer esbulho ou turbação. Aduz que a propriedade é dividida em duas partes e entre elas encontra-se localizada a propriedade do requerido.

Afirma que sempre utilizou uma parte da propriedade do requerido como servidão de passagem, por ser a única via que permite o acesso entre as duas propriedades. Nesta via o autor transfere cerca de 30 (trinta) cabeças de gado para pastagem e beber água, visto que é a única forma de saciar a sede do gado.

Entretanto, alega que o requerido, ora agravante, colocou uma corrente com cadeado na campista, fechando-a, e para dificultar ainda mais o acesso ao imóvel 02, colocou caixas de abelhas, obstaculando o exercício de seu direito de servidão.

Diante dos fatos narrados, requereu medida liminar para que o requerido retire a corrente e o cadeado, e também as caixas de abelhas, liberando a passagem que sempre foi permitida.

Como já relatado, o d. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar para reintegrar o autor na posse no imóvel descrito na inicial, devendo a parte requerida remover imediatamente o cadeado descrito nos autos ou fornecer cópia das chaves ao autor.

Irresignado, o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que (i) não prospera a alegação de servidão de passagem por mais de 40 (quarenta) anos; (ii) a passagem não era amigável, eis que o agravado passava tocando seu boi sendo sempre compelido a não passar, fato que sempre gerou desentendimentos com o agravante; (iii) o terreno do agravante não é o único caminho que o agravado tem para atravessar com o gado para seu outro terreno; (iv) ambos os terrenos do agravado possuem água para os animais, sendo inverídica a afirmação de que precisa atravessar pela propriedade do agravante para que o gado se hidrate; e (v) o agravado não possui 30 (trinta) cabeças de gado como alega, e sim 200 (duzentas), ocasionando, com a passagem, danificação nas plantações do agravante.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Conforme id. 3643519, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 3854554).

Pois bem. No presente caso, tal como por mim já adiantado na decisão em que deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo de origem é medida que se impõe. Explico-me.

Sobre a posse, assim reza o Código de Processo Civil:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Já o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561
. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a posse está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação de sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir o possuidor do detentor. [...]

A turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. A ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados. Em alguns casos, porém, a verificação do esbulho ou da turbação dependerá do título com base no qual a coisa está sendo utilizada.

[...]

Na ação de reintegração de posse, proposta dentro de ano e dia do esbulho, a tutela antecipatória pode ser concedida independentemente de afirmação de perigo (art. 562, CPC). Para a concessão da antecipação da tutela no procedimento especial basta a presença dos requisitos do art. 561, CPC, sendo dispensável a demonstração de perigo. Mas, quando a reintegração de posse é requerida depois de ano e dia, e assim com base no art. 538, CPC, não é suficiente, para a obtenção da tutela antecipatória, apenas a prova dos requisitos do art. 561, CPC. Porém, isto não quer dizer que, nesta situação, o autor jamais terá necessidade de tutela antecipada. Tudo dependerá das circunstâncias do caso concreto. Diante do procedimento do art. 538, CPC, será possível conceder tutela antecipatória se ficar evidenciado o perigo de dano ou restar demonstrado motivo que tenha obstaculizado a propositura da ação no prazo de ano e dia. Portanto, a concessão de tutela antecipatória, depois de passados ano e dia do esbulho, exige a prova dos requisitos do art. 561, CPC somada à prova de fato caracterizador da urgência (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 699 e 701).

Cito, ainda, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Liminar possessória. Têm caráter de adiantamento do resultado do pedido de proteção possessória. A concessão da liminar funciona como se o juiz tivesse julgado procedente o pedido, liminar, antecipada e provisoriamente, até que seja feita a instrução e sobrevenha a sentença. A única semelhança com a cautelar é o atributo da provisoriedade, já que o juiz pode revogar a liminar e concedê-la, novamente, se for o caso, ou a propósito do juízo de retratação, se for interposto agravo de instrumento (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 1398).

Como relatado, a insurgência do agravante versa, em síntese, sobre a ordem de reintegração de posse vez que ausentes os requisitos para tanto.

Compulsando os autos de origem, especificamente os documentos que instruem a exordial, verifico que, de fato, não restaram desmontados os requisitos para a reintegração na forma requerida pelo autor, ora agravado.

Digo isso porque o autor junta somente fotos de parte de sua propriedade contendo uma cerca com cadeado que, supostamente, indicariam a ocorrência do esbulho.

Ora, tais documentos, ressalto, podem até constituir indício da ocorrência dos fatos alegados, mas traduzem-se em provas excessivamente precárias para a demonstração da narrativa.

No que tange à alegação de ser a única via para transitar de uma propriedade para a outra com seu gado, entendo que a partir das fotografias juntadas e do tamanho do terreno, não é possível concluir de plano que a propriedade do agravante se trata de único acesso possível.

Com relação ao boletim de ocorrência colacionado, entendo que este constitui narrativa unilateral que não se revela apta à demonstração do alegado.

Ademais disso, em que pese a alegada existência e uso da servidão há vários anos pelo agravado, repito, não há provas suficientes de ser ela a única forma de passagem do gado para acesso a fonte de água.

Vejamos o entendimento já manifestado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. Decisão interlocutória que indeferiu pleito de urgência objetivando a retirada de placa fixada no local e assegurado direito de passagem aos autores. Insurgência dos agravantes. Sustentada necessidade de concessão da tutela de urgência ante a existência de servidão de passagem há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, utilizada para ter acesso a uma ilha no rio jacutinga e para onde era levado gado de corte. Parte do imóvel adquirida pelo agravado que está em copropriedade com os agravantes. Inexistência de provas de que a servidão é a única via de passagem existente. Necessidade de dilação probatória. Requisitos possessórios previstos no artigo 561 do código de processo civil não preenchidos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5043600-45.2020.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO COMPROVADA MERA TOLERÂNCIA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A servidão constitui direito real sobre a coisa, devendo observar a forma solene, consoante determinam o art. 1.227 e o art. 1.378, ambos, do Código Civil. Não se impõe à área sub judice características de servidão aparente porquanto não demonstrado sua utilização para transporte de gado, como alega o apelante. Mera tolerância e permissão não caracterizam o exercício da posse, consoante preconiza o art. 1.208 do CC. (TJMS; AC 0800191-16.2012.8.12.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 28/10/2019; Pág. 75)

Assim, forçoso reconhecer que se encontram presentes os requisitos para a reforma da decisão vergastada.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010492-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE LOURENCINE CORADELLO

AGRAVADO: DANILO LORENCINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SERVIDÃO DE PASSAGEM E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – GADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SER A PROPRIEDADE DO AGRAVANTE A ÚNICA PASSAGEM POSSÍVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
Não desmontados os requisitos para a reintegração na forma requerida pelo autor, ora agravado. Isso porque o autor junta somente fotos de parte de sua propriedade contendo a aludida cerca com cadeado que, supostamente, indicariam a ocorrência do esbulho.

2.
Tais documentos podem até constituir indício da ocorrência dos fatos alegados, mas traduzem-se em provas excessivamente precárias para a demonstração da narrativa.

3.
No que tange à alegação de ser a única via para transitar de uma propriedade para a outra com seu gado, entendo que a partir das fotografias juntadas e do tamanho do terreno, não é possível concluir de plano que a propriedade do agravante se trata de único acesso possível.

4.
Com relação ao boletim de ocorrência colacionado, entendo que este constitui narrativa unilateral que não se revela apta à demonstração do alegado.

5.
Ademais disso, em que pese a alegada existência e uso da servidão há vários anos pelo agravado, não há provas suficientes de ser ela a única forma de passagem do gado para acesso a fonte de água.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.